Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706032-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE MARIA VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A embargante agrava (id 43832880) da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0701863-60.2023.8.07.0005 – id 150191572) que, em embargos de terceiro, indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da penhora dos aluguéis do imóvel situado na Quadra 78, Lote 11, Rua Pernambuco, Planaltina/DF - determinada nos autos do Proc. 0706312-37.2018.8.07.0005 -, e destituir o embargado/agravado do encargo de administrador do imóvel, suspendendo a demanda proposta por ele em face dos atuais inquilinos, Proc. 0711158-58.2022.8.07.0005. Alega que o agravado pediu o cumprimento de sentença em face do seu marido, Proc. 0706312-37.2018.8.07.0005, tendo sido deferida a penhora dos aluguéis do aludido imóvel. Esclarece que ajuizou embargos de terceiro - Proc. 0709231-91.2021.8.07.0005 -, extinto por inadequação da via eleita, entretanto, interpôs apelo, o qual foi provido para que se análise a alegada impenhorabilidade, estando pendente de julgamento os embargos de declaração. Afirma que o agravado foi nomeado como administrador do imóvel e ajuizou demanda contra os atuais inquilinos (Proc. 0709231-91.2021.8.07.0005). Assinala que a penhora dos aluguéis é indevida, porquanto pendente de análise a tese de impenhorabilidade (Lei 8.009/09), além do que é titular de metade do imóvel e não é devedora do título objeto do cumprimento de sentença. Requer a liminar recursal (CPC 1.019, I), a fim de que seja deferida a tutela de urgência indeferida pelo Juízo a quo. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “ (...). Explica a parte autora que nos autos n. 0706312-37.2018.8.07.0005 tramita cumprimento de sentença movido por Ademilson Bento, ora embargado, em face de Elson da Silva, seu esposo, no qual foi deferida a penhora do imóvel situado na Rua Pernambuco, Quadra 78, Lote 11, Planaltina-DF, tendo o Juízo nomeado o embargado como administrador do bem. Em razão disso, a embargante afirma que, na qualidade de meeira do imóvel, ajuizou a ação de embargos de terceiro de autos n. 709231-91.2021.8.07.0005, cuja principal tese de defesa constitui-se na impenhorabilidade do bem de família. Anota que o processo foi extinto sem mérito, por inadequação da via eleita, porém, interposto recurso de apelação, a este foi dado provimento parcial para cassar a sentença e determinar a análise quanto à questão da impenhorabilidade. Informa que, atualmente, o processo se encontra em segunda instância para julgamento de embargos de declaração. Relata, ainda, que na qualidade de administrador, o embargado ajuizou a ação de despejo de autos n. 0711158-58.2022.8.07.0005, contra os atuais inquilinos. Nesse contexto, verifico que os pedidos da autora quanto à impenhorabilidade da renda dos aluguéis do imóvel e quanto aos poderes de administração do embargado perpassam, antes, pelo desate da questão acerca da impenhorabilidade do bem de família a ser resolvida nos autos dos embargos de terceiro de n. 709231-91.2021.8.07.0005, ora remetidos ao segundo grau. Ademais, do que consta dos autos, é certo que a família da embargante não reside no local, o que afasta, em princípio, a alegação de uso pela família, exigindo-se, pois, dilação probatória no que concerne ao fato prejudicial - impenhorabilidade de bem de família. Soma-se a isso o fato de que, de início, é admitida a penhora de rendas de bens imóveis para pagamento de saldo devedor ainda que se trate de bens sujeito, em si, à impenhorabilidade do bem de família. Desse modo, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito referente à impenhorabilidade do bem de família, sendo necessário para tanto o conhecimento exauriente da demanda de autos n. 709231-91.2021.8.07.0005. E, igualmente, como questão dependente, não vislumbro, de plano, a impenhorabilidade da renda do bem imóvel, bem como a devida reversão destes valores, o que exige dilação probatória. (...). “ 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 03/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator